Tribunal: TJMT
Processo: 0003223-52.2016.8.11.0087
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003223-52.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[VILSON JOSE DE ALMEIDA - CPF: 031.341.761-06 (APELANTE), RAILSON BATISTA ALMEIDA - CPF: 062.911.221-54 (APELANTE), ELITON DE ALMEIDA SANTIAGO - CPF: 064.695.191-21 (APELANTE), FRANCISCO DA SILVA MACEDO JUNIOR - CPF: 051.426.561-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA MARTA MARTINS - CPF: 793.182.669-87 (VÍTIMA), Alisson dos Santos Cardoso (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Organização Criminosa. Dois crimes de Roubo Majorado (artigo 157, §2º, incisos I, II e V, e artigo 157, 2º, incisos I e II, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal). Tese absolutória por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria robustamente comprovadas. Divisão de tarefas e liame subjetivo entre os réus encontrados pela Polícia Militar em poder de grande parte da
res furtiva
. Pleito subsidiário. Dosimetria da pena. Afastamento de causas de aumento ou redução do coeficiente fracionário. Redimensionamento da continuidade delitiva. Inviabilidade. Fundamentos concretos e proporcionais. Fundamentação concreta e idônea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta pela defesa de
E.A.S
.,
F.S.M.J., R.B.A.
e
V.J.A
., condenados pela prática de dois crimes de Roubo Majorado (art. 157, §2º, incisos I, II e V, e art. 157, §2º, incisos I e II na forma do artigo 71, parágrafo único, do mesmo diploma legal, todos do CP), ao passo quer absolvidos quanto à imputação do crime de Organização Criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013).

2.

Os fatos ocorreram em Novo Mundo/MT, em 4.10.2016, quando os réus, agindo em concurso de agentes, mediante grave ameaça com arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, subtraíram valores e objetos de dois estabelecimentos comerciais.

3.

Pretende-se a absolvição por ausência de provas da autoria quanto aos réus
R.B.A., E.A.S.
e
V.J.A
. Subsidiariamente, para todos os réus, busca-se o afastamento das causas de aumento do concurso de agentes e da restrição de liberdade das vítimas ou a redução da fração de aumento e a diminuição da exasperação aplicada pela continuidade delitiva.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (
i
) se a autoria delitiva dos réus
E.A.S., R.B.A.
e
V.J.A.
encontram-se comprovadas de modo suficiente a justificar a manutenção da condenação; (
ii
) se é cabível o afastamento das causas de aumento do artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal; (
iii
) se houve fundamentação concreta e idônea para a fração de 3/8 na terceira fase da dosimetria da pena; e (
iv
) se é possível a redução da fração de aumento aplicada pela continuidade delitiva, nos termos do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal.

III. Razões de decidir

5.

A materialidade e a autoria delitivas ficaram inequivocamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente pela prisão em flagrante dos réus na posse de parcela significativa dos bens subtraídos, com o numerário dividido entre os quatro agentes em suas vestes. Soma-se a isso o reconhecimento de dois réus pelas vítimas nas duas fases do processo e pelos depoimentos firmes dos policiais militares, os quais relataram a tentativa de fuga coordenada, em veículo automotor, na balsa da cidade — frustrada pela intervenção de populares.

6.

O reconhecimento da causa de aumento do concurso de agentes revela-se correta, uma vez que a coautoria restou evidenciada pela divisão de tarefas durante a execução dos crimes, bem como pelo vínculo subjetivo e objetivo entre os réus, em atuação coordenada e com distribuição funcional de papéis.

7.

Quanto à causa de aumento de restrição à liberdade das vítimas, restou demonstrado que os agentes trancaram as vítimas (do primeiro crime de roubo) no banheiro, restringindo deliberadamente a liberdade destas para assegurar a execução do crime e a fuga subsequente. A jurisprudência reconhece que a privação da liberdade, mesmo que não prolongada, é suficiente para caracterização da causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso V, do Código Penal, desde que sirva como meio de garantir o resultado do crime ou a impunidade dos agentes.

8.

A fração de
3/8
, aplicada na terceira fase da dosimetria — ligeiramente superior ao patamar mínimo de
1/3
— foi devidamente fundamentada pelo Juízo sentenciante, à vista da incidência concomitante de
duas causas de aumento
em um dos crimes de roubo, sendo o
concurso de agentes
, evidenciado pela atuação coordenada de quatro assaltantes para a fuga, e a
restrição da liberdade
,
no confinamento das vítimas, inviabilizando qualquer reação ou pedido imediato de socorro, legitimando, assim, o
quantum
de aumento adotado.

9.

A exasperação pela continuidade delitiva, na fração de 1/2 para os reincidentes e de 1/3 para os primários, atendeu aos critérios do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, porquanto sopesada a pena de maneira individualizada, com análise de elementos subjetivos e objetivos, tais como reincidência, pluralidade de vítimas, emprego de grave ameaça, uso de arma de fogo e divisão de tarefas.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso de Apelação Criminal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
A apreensão dos bens roubados em posse dos réus, somada à divisão do dinheiro e à tentativa de fuga em grupo, comprova com segurança a autoria e a existência do crime.
2.
A privação da liberdade das vítimas, ainda que por curto período, para assegurar a consumação do delito ou a fuga dos agentes, autoriza o reconhecimento da majorante do artigo 157, §2º, inciso V, do Código Penal.

3.
O reconhecimento do concurso de agentes é a medida correta, visto que a coautoria ficou clara pela divisão de funções e pelas ações coordenadas entre os réus durante toda a ação criminosa.
4.
Na terceira fase do cálculo da pena, é válida a aplicação de um aumento superior a 1/3 em relação à duas causas de aumento, desde que a decisão apresente motivos concretos para essa escolha.
5.
O aumento pela continuidade delitiva pode superar o patamar de 1/6 quando os detalhes do caso — tanto objetivos quanto subjetivos — revelarem que a conduta merece uma reprovação mais severa, conforme prevê o parágrafo único do artigo 71 do Código Penal”.

_______________

Dispositivos citados:
artigo 157, §2º, incisos I, II e V, e §2º-A do Código Penal; artigo 29 do Código Penal; artigo 71, parágrafo único, do Código Penal; artigo 59 do Código Penal; artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal; Súmulas 443 e 659 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ - AgRg no REsp: 2126290 CE 2024/0056259-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/06/2024, Quinta Turma, DJe 13/06/2024; TJMT - N.U 1010578-61.2021.8.11.0042, Relator: Desembargador HÉLIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, DJE 25/10/2024; TJMT - N.U 1006303-89.2023.8.11.0045, Relator: Desembargador JONES GATTASS DIAS, Vice-Presidência, Julgado em 16/06/2025, DJE 18/06/2025; TJMT - N.U 1026163-46.2025.8.11.0000, Relator: Desembargador WESLEY SANCHEZ LACERDA, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2025, DJE 13/11/2025; TJMT - N.U 1026877-06.2025.8.11.0000, Relator: Desembargadora JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2025, DJE 13/11/2025; STJ - AgRg nos EDcl no HC: 747579 RS 2022/0173103-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgado em 21/08/2023, DJe 23/08/2023;
APELAÇÃO CRIMINAL: 10085325120238110003, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 27/02/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Eliton de Almeida Santiago
,
Francisco da Silva Macedo Junior
,
Railson Batista Almeida
e
Vilson José de Almeida
interpuseram a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal,
em face da sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT
, nos autos da Ação Penal nº 0003223-52.2016.8.11.0087, que os condenou pela prática dos crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Emprego de Arma de Fogo e Restrição à Liberdade das Vítimas
(art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal) e de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo (
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal), na forma do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, ao passo que foram
absolvidos
da suposta prática do crime de
Organização Criminosa
(art. 2º, da Lei 12.850/2013)
.

Eis as penas impostas a cada um:
Eliton
de Almeida Santiago
:
7 anos e 4 meses de reclusão
em
regime semiaberto
e
19 dias-multa;
Francisco
da Silva Macedo Junior
:
11 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão
em
regime fechado
e
29 dias-multa;
Railson
Batista Almeida
:
7 anos e 4 meses de reclusão
em
regime semiaberto
e
19 dias-multa;
Vilson
José de Almeida
:
9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
em
regime fechado
e
26 dias-multa
(ID 326088390).

Nas razões recursais, subscritas pela Defensoria Pública do Estado, sustenta-se a alegada
insuficiência probatória
quanto à autoria imputada aos réus
Eliton de Almeida Santiago
,
Railson Batista Almeida
e
Vilson José de Almeida
, sob o argumento de que apenas o corréu
Francisco da Silva Macedo Junior
teria sido efetivamente reconhecido pelas vítimas, invocando o axioma
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação imposta aos réus
Vilson
,
Railson
e
Eliton
, requer-se a extensão dos mesmos pleitos formulados em favor de
Francisco
, consistentes no
afastamento das majorantes
referentes ao concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do Código Penal) e à restrição de liberdade das vítimas (art. 157, §2º, V, do Código Penal) ou a
redução da fração de aumento
aplicada, de 3/8 para 1/3, por ausência de fundamentação concreta, e por fim, requer a
diminuição da fração aumentativa da continuidade delitiva
, considerando a prática de apenas duas infrações penais (ID 26088397).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
douto Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 326088408).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pelo
Procurador Jorge da Costa Lana
, opinou pelo
provimento parcial
do recurso, conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID 339957354):

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – APELANTES CONDENADOS NAS PENAS DO ART. 157, §2º, INCISOS II E V, E ART. 157, §2º, INCISO II, NA FORMA DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO DE TRÊS APELANTES POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INDENE DE DÚVIDAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DOS ROUBOS NARRADOS NA DENÚNCIA EM RELAÇÃO A TODOS OS RÉUS – AFASTAMENTO DAS MAJORANTES REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES E À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE – CAUSAS DE AUMENTO COMPROVADAS NOS AUTOS – DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÍNIMA – SÚM. 443, STJ – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DO AUMENTO EM RAZÃO DA CONTINUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA, CONFORME ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, CP –
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, em dias antecedentes até 4.10.2016, na Comunidade Cinco Mil, situada no município de Novo Mundo/MT,
Eliton de Almeida Santiago
,
Francisco da Silva Macedo Junior
,
Railson Batista Almeida
e
Vilson José de Almeida
teriam constituído e integrado pessoalmente organização criminosa.

Na data de 4.10.2016, por volta das 18h30min, no estabelecimento “Comercial Lima”, de propriedade de
Maria Marta Martins,
os réus, armados e mediante grave ameaça, subtraíram valores em espécie e diversos itens, renderam as vítimas presentes, trancaram-nas no banheiro e fugiram em motocicletas estacionadas à frente do local. Em seguida, dirigiram-se ao “Comercial Santo Antônio”, onde anunciaram novo roubo, mantiveram sob grave ameaça o proprietário,
Alisson dos Santos Cardoso
, e clientes, ordenaram que todos se deitassem ao chão e subtraíram seus pertences, evadindo-se novamente em motocicletas.

Durante a fuga, abandonaram as motocicletas e prosseguiram a evasão em um automóvel, mas foram presos em flagrante após a prática dos crimes.

Diante desse contexto, eles foram denunciados como incursos nas penas dos crimes de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo e Restrição à Liberdade das Vítimas
(art. 157, §2º, incisos I e V, do Código Penal) e de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo
(
art. 157, §2º, incisos II, do Código Penal), com causa de aumento prevista no art. 71, do CP, e pelo delito de Organização Criminosa (art. 2º, da Lei 12.850/2013)
,
em concurso material de crimes (art. 29, do CP) (ID 326087909).

Após regular trâmite processual, ao proferir a sentença, o Juiz singular aplicou
emendatio libelli
a fim de reconhecer a causa de aumento do inciso II do art. 157 do CP – concurso de agentes – para os dois crimes de Roubo Majorado.

Na sequência do
decisum
condenou
Eliton de Almeida Santiago
,
Francisco da Silva Macedo Junior
,
Railson Batista Almeida
e
Vilson José de Almeida
pela prática dos crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Emprego de Arma de Fogo e Restrição à Liberdade das Vítimas
(art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal), e
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal), ambos na forma do
art. 71, parágrafo único, do Código Penal
, enquanto foram
absolvidos
da imputação relativa ao crime de
O
rganização Criminosa
(art. 2º da Lei nº 12.850/2013
).

As penas aplicadas foram as seguintes:
Eliton
de Almeida Santiago
:
7 anos e 4 meses de reclusão
em
regime semiaberto
e
19 dias-multa;
Francisco
da Silva Macedo Junior
:
11 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão
em
regime fechado
e
29 dias-multa;
Railson
Batista Almeida
:
7 anos e 4 meses de reclusão
em
regime semiaberto
e
19 dias-multa;
Vilson
José de Almeida
:
9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
em
regime fechado
e
26 dias-multa
(ID 326088390).

Nesta oportunidade, a defesa dos apelantes sustenta a existência de
insuficiência probatória
quanto à autoria atribuída aos réus
Vilson
,
Railson
e
Eliton.

Alternativamente,
na hipótese de manutenção da condenação imposta a tais réus, requer a extensão dos mesmos pleitos formulados em favor de
Francisco
consistentes: no
afastamento das causas de aumento
previstas no artigo 157, §2º, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição de liberdade das vítimas), ambos do Código Penal, ou na
redução da fração

aumentativa
, e, por fim, a
diminuição da fração relativa à continuidade delitiva
(ID 326088397).

É o relato do essencial.

1.
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO DOS REUS

ELITON DE ALMEIDA SANTIAGO
,
RAILSON BATISTA ALMEIDA

E

VILSON JOSÉ DE ALMEIDA

A defesa sustenta que apenas o réu
Francisco
foi reconhecido pelas vítimas e que os demais apelantes
Eliton, Railson
e
Vilson
foram condenados exclusivamente por estarem no veículo em que foram encontrados objetos roubados, circunstância que, segundo alega, seria insuficiente para embasar condenação criminal, devendo prevalecer o axioma
in dubio pro reo.

A pretensão absolutória
não
prospera.

A
materialidade
delitiva e a
autoria
dos crimes de Roubo Majorado estão inequivocamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 326087909 - Pág. 25), pelos Boletins de Ocorrência (ID 326087909 - Pág. 28/31 e ID 326087910 - Pág. 40/46), Auto de Entrega (ID 326087909 - Pág. 47,52 e ID 326087910 - Pág. 23), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 326087909 - Pág. 37/38) e pelo Relatório Policial (ID 326087910 - Pág. 48/48).

Consta na peça incoativa que na noite de 4.10.2016, em Novo Mundo/MT, três indivíduos invadiram o estabelecimento comercial "Comercial Lima", sendo um deles
(
Francisco
) portando arma de fogo. Após renderem a vítima
Maria Marta Martins
e subtraírem dinheiro, celulares, bebidas e outros objetos, trancaram-na com outras vítimas ali presentes, no banheiro do estabelecimento e fugiram com motocicletas que estavam estacionadas na frente do comércio (
primeiro crime de roubo
– art. 157, §2º, I, II e V, do CP).

Na sequência dos atos, os réus dirigiram-se ao estabelecimento vizinho “Comercial Santo Antônio”, de propriedade de
Alisson dos Santos Cardoso
, onde subtraíram valores e outros objetos, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo; na fuga e evadiram-se utilizando motocicletas as quais foram abandonadas pelos réus, que seguiram o trajeto a bordo de veículo
Ford Fiesta
1.6, placa KFB-2078, de propriedade de
Railson
, rumo à balsa que liga Novo Mundo a Alta Floresta.

No entanto, na manhã do dia seguinte, os quatro réus foram rendidos já no interior da referida balsa por populares, os quais acionaram a Polícia Militar que os prendeu em flagrante, fato que configura o
segundo crime de roubo
(art. 157, § 2º, I e II, do CP) (Denúncia de ID 326087909).

Na fase investigativa,
a vítima do
primeiro crime de roubo,

Maria Marta Martins
, proprietária do Mercado "Comercial Lima", declarou que na noite de 4.10.2016 estava no caixa de seu estabelecimento, acompanhada de sua nora (
Wilma Coutinho Vieira
), quando foi surpreendida por um indivíduo que entrou no local empunhando uma arma de fogo, apontando em sua direção e anunciando o assalto, dizendo: “
É UM ASSALTO, FICA DE BOA, PASSA O DINHEIRO E OLHA PARA BAIXO”,
ao passo que entregou ao assaltante a quantia de R$ 500,00 em espécie. Insatisfeito com o valor, ele exigiu que abrisse a gaveta do caixa, de onde retirou outras quantias em papel e moeda, além de cartões telefônicos e cartões de celular, ressaltando que ele estava acompanhado de, ao menos,
mais dois indivíduos
que também se encontravam dentro do mercado.

Declarou, ainda, que durante o assalto, dois clientes entraram no estabelecimento e foram rendidos pelos suspeitos, sendo obrigados a deitar-se no chão e entregar seus aparelhos celulares. Posteriormente, os agentes criminosos trancaram-na com sua nora
Wilma
e os dois clientes no banheiro do estabelecimento, de onde saíram após ouvir o barulho das motocicletas utilizadas na fuga. Ao verificar o local, constatou que os agentes subtraíram diversos produtos do mercado, tais como cerca de cinco garrafas de bebida (
whisky
), bonés, aparelhos de barbear, perfumes, carteiras de cigarro, isqueiros e seu próprio telefone celular.

Disse, por fim, que o autor que portava a arma usava capacete na altura da testa, com a face visível, motivo pelo qual conseguiu reconhecê-lo, por meio de fotografia, como sendo
Francisco da Silva Macedo Junior
,
e que o revólver empunhado por ele era de cor preta. Por outro lado, afirmou que
não conseguiu identificar as características físicas dos outros dois indivíduos
,
pois foi obrigada a manter a cabeça baixa durante toda a ação criminosa,
não tendo visto o momento da chegada dos assaltantes ao local
(ID 326087909 - Págs. 44/45).

Em juízo
, a vítima
Maria
confirmou suas declarações ora prestadas esclarecendo que reconheceu
Francisco
como um dos autores do crime, e que posteriormente tomou conhecimento de que o grupo era composto por quatro indivíduos (tendo visto dois réus na prática do crime e um veículo do lado de fora) e que, após o assalto, os eles seguiram para outro estabelecimento comercial, os quais tentaram atravessar o rio na mesma data, não obtendo êxito, vindo a ser presos no dia seguinte durante a travessia por balsa (ID 326088384).

Nas duas fases do processo, a vítima do segundo roubo,
Alisson dos Santos Cardoso
, relatou ter sido surpreendida por ação repentina de agentes criminosos que chegaram ao local pilotando motocicletas, havendo ainda outro veículo que permaneceu do lado de fora. Um dos réus anunciou o roubo de forma ostensiva, mediante grave ameaça, e, com o auxílio de mais um comparsa, ordenou que as vítimas ficassem deitadas, com a cabeça baixa, enquanto
Francisco,
portando arma de fogo, garantia a intimidação do grupo.

Segundo narrou, os demais agentes atuaram de modo coordenado: um dirigiu-se ao caixa do estabelecimento para subtrair o numerário; outro procedeu à revista das pessoas presentes, apropriando-se de pertences pessoais; e, após a subtração, determinaram que todos permanecessem imóveis até ouvirem o som das motocicletas deixando o local, medida destinada a assegurar a fuga.

Reforçou, ainda, ter reconhecido os réus
Francisco
e
Vilson
, bem como ter visto
Eliton
apenas de relance; afirmou, ademais, que as roupas usadas pelos suspeitos no momento do crime foram localizadas no porta-malas do carro, que o seu aparelho celular valia aproximadamente R$ 400,00 e que no caixa havia cerca de R$ 300,00 a R$ 400,00 (ID 326087909 – Págs. 48/50 e ID 326088384).

Na
fase administrativa,
os policiais militares
Robson de Deus Bento
,
Antônio Paulo Conceição de Melo
e
Jailson Barbosa Xavier,
responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, prestadas no ano de 2016, relataram que a ocorrência teve início a partir de comunicação realizada por policiais do município de
Novo Mundo
que passaram a realizar patrulhamento com o objetivo de localizar os autores dos roubos. Informaram, ainda, que, no dia seguinte aos fatos, receberam denúncia da comunidade dando conta de que os suspeitos estariam tentando evadir-se por meio da
balsa que faz a travessia de Novo Mundo para Alta Floresta
, utilizando um veículo
Ford Fiesta
, circunstância que motivou o deslocamento das equipes até o local indicado.

Acrescentaram que, ao chegarem à balsa, constataram que os suspeitos já se encontravam rendidos por populares e por vítimas dos delitos, amarrados, motivo pelo qual procederam à imediata condução de todos à Delegacia de Polícia. Informaram, ainda, que no interior do veículo utilizado na fuga foram localizados diversos bens subtraídos — posteriormente reconhecidos pelas vítimas —, tais como numerário, maços de cigarros, mercadorias dos estabelecimentos comerciais, pertences pessoais e uma arma de fogo. O policial
Jailson
acrescentou ter apreendido os valores provenientes dos roubos fracionados entre os quatro réus, acondicionados nas vestes que trajavam no momento da prisão.

Na fase judicial realizada em 6.8.2024
, os policiais
Antônio Paulo Conceição de Melo

e

Robson de Deus Bento

confirmaram integralmente as declarações prestadas na fase inquisitorial
, embora não tenham se recordado na íntegra dos detalhes da ocorrência, devido ao tempo das diligências (2016), mas reafirmaram que os suspeitos foram localizados na balsa já dominados por populares, que os bens apreendidos foram reconhecidos pelas vítimas e que a tentativa de fuga ocorreu com o auxílio de um
Ford Fiesta
, utilizado para alcançar o ponto de travessia. Esclareceram, ainda, que, os réus foram reconhecidos pela
fisionomia e vestimentas
, bem como por informações da comunidade, mantendo-se hígidas e coerentes as versões apresentadas desde a fase policial (ID 326087909 - Pág. 34/43 e ID 326088384).

Na fase policial,
todos os réus permaneceram em silêncio (ID 326087909 - Págs. 55/56 e Págs. 64/65, ID 326087910 - Págs. 7/8 e Págs. 17/18).

Em juízo,
Eliton de Almeida Santiago
negou a autoria dos fatos, afirmando que, na data dos acontecimentos, o grupo apenas parou em um bar para consumir bebida alcoólica e, ao final do dia, tentou atravessar o rio por balsa, sem sucesso. Na manhã seguinte, ao tentarem novamente a travessia, foram abordados e amarrados por populares, sendo então acusados de roubo e conduzidos à autoridade policial. Sustentou que o grupo se separou em determinados momentos, permanecendo ele e
Railson
sozinhos no bar, enquanto posteriormente ele e
Vilson
teriam ido até uma fazenda em busca de trabalho, ficando
Francisco
e
Railson

afastados por cerca de quarenta minutos. Quanto aos objetos apreendidos, afirmou desconhecer a propriedade das demais garrafas e a origem dos outros produtos encontrados, negando qualquer vínculo com os bens subtraídos.

Vilson José de Almeida
também negou a autoria dos fatos, afirmando que estavam em busca de trabalho no dia dos fatos e que estavam todos bebendo quando foram abordados por pessoas dizendo que tinham roubado o mercado. Declarou que, em seguida, foram presos pela polícia na balsa; que os cigarros encontrados eles haviam comprado, que não foi encontrada nenhuma arma de fogo; e os objetos apreendidos foram comprados no mercado; e estava sob efeito de bebida alcóolica quando foram encontrados pela polícia.

Os réus
Railson Batista Almeida
e
Francisco da Silva Macedo Junior
não compareceram à audiência de instrução, tendo sido declarada a revelia de ambos.

Analisando as provas constantes nos autos, ao contrário do que alega a defesa, a autoria delitiva dos réus
Eliton, Railson
e
Vilson
restou cristalina. Explica-se.

Primeiro, é imperativo destacar que os apelantes
Eliton,

Railson

e
Vilson
foram presos em flagrante no dia seguinte aos crimes de roubo, juntamente com o réu
Francisco
, enquanto se encontravam em plena rota de fuga no veículo Ford Fiesta, tentando atravessar o Rio Tele Pires pela balsa que liga Novo Mundo a Alta Floresta, circunstância que evidencia a consciência da ilicitude e a tentativa coordenada de evasão.

Segundo, quase todos os objetos roubados dos dois estabelecimentos comerciais (Comercial Lima e Comercial Santo Antônio) foram encontrados no interior do veículo Ford Fiesta ocupado por todos os réus, incluindo uma lista de 32 itens, consoante descritos no Auto de Exibição e Apreensão (ID 326087909 - Págs. 37/38), que foram devidamente reconhecidos e restituídos às vítimas, conforme Autos de Entrega (ID 326087909 - Pág. 47, Pág. 52, ID 326087910 - Pág. 23).

Terceiro, os valores roubados foram encontrados divididos em quatro partes, cada uma nos bolsos de um dos réus, conforme as declarações dos policiais militares responsáveis pelas diligências nas duas fases do processo. Essa circunstância, por si só, demonstra inequivocamente a participação consciente e voluntária de todos na empreitada criminosa e a prévia divisão do produto do crime, não se tratando de mera presença casual no veículo ou na cidade em busca de emprego, mas de efetiva partilha do resultado delitivo.

Quarto, os apelantes
Eliton, Railson
e
Vilson
não apresentaram justificativa plausível para a posse dos objetos roubados e do dinheiro fracionado em suas vestes no momento da prisão em flagrante.

As versões apresentadas por
Eliton
e
Vilson

são contraditórias entre si e inverossímeis: enquanto
Eliton

alegou que permaneceu no carro e desconhecia a origem dos bens,
Vilson

afirmou que compraram alguns produtos no mercado, sem explicar a razão de estarem com objetos identificados como pertencentes às vítimas e com dinheiro dividido em partes iguais. Some-se a isso o fato de que populares que renderam os apelantes na balsa os reconheceram pela vestimenta e fisionomia, conforme relatado em juízo pelo policial militar
Antônio Paulo Conceição de Melo
; tal circunstância assume especial relevância por ter ocorrido em cidade de pequeno porte, onde a circulação de pessoas é restrita e o reconhecimento visual se mostra naturalmente mais seguro.

Quinto, as motocicletas subtraídas no local do primeiro crime e utilizadas na fuga foram posteriormente abandonadas, evidenciando estratégia deliberada para dificultar a identificação dos agentes. Ademais, restou comprovado que o veículo
Ford Fiesta
, empregado como apoio na rota de evasão, pertence ao apelante
Railson
,
circunstância que revela, de forma inequívoca, sua participação ativa no planejamento e na execução dos delitos, ao disponibilizar o meio de transporte necessário à fuga dos comparsas.

Os reconhecimentos realizados em sede policial, no dia seguinte aos fatos, foram firmes e compatíveis com os elementos materiais colhidos.

Diante desse acervo probatório sólido, a tese defensiva de que apenas
Francisco
teria participado dos roubos não se sustenta. Do mesmo modo, a alegação de que os apelantes
Eliton
,
Railson

e
Vilson
foram condenados exclusivamente por estarem no veículo ignora o elemento probatório mais contundente: a divisão do dinheiro roubado em quatro partes iguais encontrada nos bolsos de cada um. Essa circunstância, aliada à apreensão de vários objetos no veículo, à tentativa coordenada de fuga e à ausência de justificativa plausível, configura um conjunto de prova precisa e robusta da materialidade e autoria dos crimes.

Ademais, os depoimentos dos agentes policiais são dotados de credibilidade e harmonia, constituindo meio idôneo para fundamentar a condenação, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT e a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 1808743/DF).

Outrossim, embora o Direito não exija que o réu produza prova contra si, o art. 156 do Código de Processo Penal estabelece que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de modo que versões sem comprovação apenas reforçam a tese acusatória.

Dessa forma, o axioma
in dubio pro reo
não incide no caso em tela, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa margem para dúvida plausível, tornando improcedente a pretensão absolutória e imperativa a manutenção da condenação de todos os apelantes.

2
. DOSIMETRIA DA PENA - DECOTE DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS

Subsidiariamente,
a defesa postula em favor dos quatro réus

Eliton
,
Francisco
,
Railson

e

Vilson
o afastamento das majorantes referentes ao concurso de agentes (art. 157, §2º, II, CP) e à restrição de liberdade das vítimas (artigo 157, §2º, V, Código Penal).

As pretensões, contudo,
não
merecem guarida.

2.1
- Do concurso de agentes

A insurgência defensiva, calcada na suposta ausência de comprovação da divisão de tarefas e do liame subjetivo entre os quatro réus, carece de amparo diante do robusto acervo probatório coligido aos autos.

É cediço que o concurso de agentes no crime de roubo prescinde da execução direta de atos executórios por todos os envolvidos. Para a sua configuração, basta a convergência de vontades orientada ao resultado ilícito, manifestada pela colaboração consciente e voluntária, mediante divisão estratégica de tarefas e unidade de desígnios.

No caso em tela, a dinâmica fática revela, com solar clareza, a existência do liame subjetivo exigido pelo art. 29 do Código Penal. Os agentes não apenas planejaram e executaram o delito em conjunto, como também estabeleceram uma engrenagem operacional onde cada qual desempenhou papel relevante para o êxito da empreitada e a posterior tentativa de evasão. A unidade de propósitos é corroborada pela forma coordenada com que os réus agiram, evidenciando uma articulação prévia que ultrapassa a mera casualidade.

De acordo com as declarações das vítimas
Maria Marta Martins
e

Alisson dos Santos Cardoso,
a divisão de tarefas é evidente: dois apelantes (
Francisco
e outro réu) executaram diretamente os roubos, invadindo os estabelecimentos comerciais, rendendo as vítimas e subtraindo os bens; os outros dois apelantes permaneceram no veículo Ford Fiesta, aguardando o retorno dos comparsas e fornecendo apoio logístico à fuga. Essa divisão de funções caracteriza inequivocamente o concurso de agentes.

O emprego do veículo de propriedade de
Railson
como meio de evasão evidencia sua adesão consciente ao plano delitivo, porquanto forneceu o transporte necessário à fuga após os roubos, em complemento às motocicletas previamente estacionadas em frente ao estabelecimento de
Maria
e posteriormente abandonadas ao longo da rota, circunstância que denota contribuição relevante e previamente ajustada à empreitada criminosa.

Acerca desse entendimento, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao consolidar que a coautoria se perfaz no momento em que os agentes, imbuídos de um fim comum, dividem o trabalho delitivo para assegurar a consumação do crime.

“(...)
7. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...) 9. A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando o dever de ele comprovar a origem e veracidade de suas declarações, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal. 10.
O Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, no entanto, a diferenciação entre coautor e partícipe, na parte final do art. 29 e em seus parágrafo
s.11.
Não se exige, para a coautoria, que os agentes executem todos os mesmos atos ou pratiquem o verbo nuclear do tipo. Basta que as suas condutas contribuam de forma relevante para realização comum da infração penal e que entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule
(...)”. (N.U 1010578-61.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024). Destaquei.

Portanto, mantém-se a majorante do concurso de agentes em relação a ambos os crimes de roubo.

2.2
- Da restrição de liberdade

A defesa argumenta que a vítima do primeiro crime de roubo tendo como vítima
Maria Marta Martins
, no qual foi reconhecida a referida majorante apenas pelo tempo necessário à subtração dos bens.

Conforme relatado pela vítima
Maria Marta Martins
em seu depoimento judicial, tão logo os assaltantes anunciaram o roubo, ela e outras pessoas que se encontravam no estabelecimento foram capturadas pelos réus e trancadas no banheiro do estabelecimento, impossibilitando qualquer resistência ou tentativa de pedir socorro, dizendo, em suas palavras sobre a dinâmica:

“
no dia dos fatos, estavam prestes a fechar o mercado (...) quando chegou uma pessoa armada ordenando que fosse passado o dinheiro. Declarou que o rapaz que estava armado era moreno, e que um outro assaltante de pele clara continuou pressionando para que entregasse mais dinheiro(...) Disse que o assaltante moreno indagou se haveria mais alguém nos fundos do mercado, para o que a vítima respondeu negativamente. Neste momento, entrou um cliente no mercado, sendo todos colocados dentro do banheiro pelos assaltantes(...) e que depois de assaltarem o seu comércio os criminosos dirigiram-se para assaltar outro mercado”
(transição sentença ID 326088390 - Pág. 14).

Para a configuração da referida majorante não é necessário que a liberdade das vítimas seja submetida a longo período durante a prática do crime de roubo, devendo ser levada em conta as circunstâncias do delito. Esse entendimento é endossado pela jurisprudência da Corte Cidadã e deste Tribunal de Justiça, confira-se:

“III. Razões de decidir (...) 5. A autoria está confirmada pelos depoimentos firmes da vítima em juízo, bem como pela apreensão dos objetos subtraídos em poder do réu. 6.
Majorante da restrição de liberdade reconhecida, dado que a vítima e seu filho foram trancados em cômodo da residência durante a fuga do agente.
7. Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, por ausência de comprovação objetiva do seu uso. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para condenar o acusado como incurso no art. 157, §2º, V, do Código Penal. Afastada a causa de aumento do §2º-A, I, do mesmo artigo. Tese de julgamento: (...)
A privação da liberdade da vítima para viabilizar a prática do roubo ou assegurar a fuga caracteriza a majorante do art. 157, §2º, V, do Código Penal
. (N.U 1006303-89.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Vice-Presidência, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

“7. Mantidas as vítimas trancadas em cômodo da casa, depois da consumação do roubo e por tempo relevante, fica configurada a majorante da restrição da liberdade, na forma do art. 157, §2º, V, do Código Penal (

(N.U 1002770-41.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

“Para efeito de configuração da majorante prevista no art . 157, § 2º, V, do CP, não se exige que a privação da liberdade se dê por lapso demasiadamente prolongado, devendo ser avaliada com as circunstâncias do delito”
(STJ - AgRg no REsp: 2126290 CE 2024/0056259-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024).

Logo, em sentido oposto à tese defensiva, a restrição à liberdade das vítimas não se exauriu no lapso temporal estritamente indispensável à consumação do roubo, projetando-se para além da subtração patrimonial. Com efeito, após a apreensão dos bens, as vítimas foram deliberadamente enclausuradas no interior de um banheiro, circunstância que lhes suprimiu qualquer possibilidade de reação ou de imediato acionamento de socorro, evidenciando a efetiva e autônoma privação da liberdade como meio de assegurar a fuga dos agentes.

Desse modo, mantém-se o reconhecimento da majorante da restrição de liberdade em relação ao primeiro crime de roubo.

2.3
. Redução da fração de aumento das causas de aumento

A defesa postula a redução da fração de aumento de 3/8 para 1/3 na terceira fase da dosimetria, em relação ao
primeiro crime de roubo
, tendo como vítima
Maria Marta Martins
argumentando que a sentença não apresentou fundamentação concreta para aplicação de fração superior ao mínimo legal.

Na
terceira fase da dosimetria da pena
,
incidem duas causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, dos incisos
II
(concurso de pessoas) e
V
(restrição de liberdade das vítimas), ambos do Código Penal,
na redação vigente ao tempo do fato (4.10.2016).

O Magistrado sentenciante assim dispôs em todas as dosimetrias das penas:

"Por fim, nesta 3ª e derradeira fase da dosimetria da pena, existem duas causas de aumento imputadas pelo Parquet que devem ser consideradas apenas no que diz respeito a um dos roubos.

Isso, porque da análise fática envolvendo o crime de roubo majorado cuja vítima fora a sra. Maria Marta Martins, denotam-se presentes duas causas de aumento, quais sejam: a do concurso de agentes (157, §2º, inciso II, do Código Penal), uma vez que
crime foi praticado em quatro assaltantes no total, dois realizando o assalto em si e dois que permaneceram no carro aguardado o retorno dos comparsas
, e a da
restrição de liberdade
(157, § 2º, inciso V, do Código Penal), já que, conforme narrado pela vitima em seu depoimento na audiência de instrução,
tão logo os assaltantes anunciaram o roubo, esta e mais algumas pessoas que se encontravam no estabelecimento foram capturados pelos réus e colocados dentro de um banheiro
,
impossibilitando qualquer resistência ou tentativa de clamar por ajuda.

(...)

Portanto, apenas em um dos crimes patrimoniais apurados nestes autos deverá incidir a causa de aumento concernente à restrição da liberdade das vítimas, enquanto que, no outro roubo, cuja vítima foi o sr. Alisson, houve apenas o concurso de agentes, razão pela qual, para este delito, deve ser considerado apenas o inciso II do §2º do art. 157 Código Penal.

Portanto, para cálculo da pena final de ambos os crimes de roubo majorado, reputo pertinente a diferenciação constatada acima, razão pela qual
elevo, para o primeiro crime, praticado em desfavor da sra. Maria Marta, aumento de 3/8 (três oitavos) da pena previamente arbitrada, correspondente, respectivamente, às causas de aumento mencionadas anteriormente, quais sejam: concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima.
Para o segundo crime, contudo, incide apenas a causa de aumento relativa ao concurso de aumento, razão pela qual majoro a pena previamente arbitrada, para este delito, em 1/3 (um terço) apenas”. Destaquei (ID 326088390).

De fato, a exasperação da pena na terceira fase da dosimetria, na presença de causas de aumento, reclama fundamentação concreta, conforme orientação firmada na Súmula n.º 443 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente, para a sua exasperação, a mera indicação do número de majorantes
”.

No caso concreto — relativamente ao roubo perpetrado em desfavor da vítima
Maria Marta Martins
—, reconheceu-se, de forma motivada, a incidência simultânea de
duas
causas de aumento: (i)
concurso de agentes,
evidenciado pela atuação coordenada de quatro assaltantes, com divisão de tarefas e suporte operacional; e (ii)
restrição da liberdade das vítimas
, consubstanciada no confinamento da vítima e de outras pessoas em banheiro do estabelecimento, impedindo qualquer reação ou pedido de socorro. Tais circunstâncias revelam acentuado desvalor da ação delitiva.

Nessa linha,
em que pese o douto parecerista ter se manifestado pela possibilidade de redução do
quantum
de aumento
, por eventual falta de fundamentação concreta para a adoção de fração superior à mínima, tal entendimento não se sustenta no caso concreto, porquanto a sentença não se limitou à mera indicação do número das causas de aumento, mas explicitou elementos fáticos individualizados que revelam maior gravidade da conduta, aptos a justificar a exasperação adotada, em estrita observância ao dever de motivação (art. 93, IX, da CF).

Dessarte, a
fração fixada em 3/8
— pouco acima do patamar mínimo de 1/3 — decorre logicamente da soma qualitativa e da intensidade das circunstâncias concretas reconhecidas, mostrando-se proporcional, coerente e suficiente à resposta penal. Em consequência, rejeita-se a pretensão de redução e mantém-se a exasperação tal como estabelecida.

Este Tribunal de Justiça, alinhando-se ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, assim decidiu:

“I. Caso em exame Revisão criminal ajuizada por condenado pelo crime de roubo majorado, buscando a redução da pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, ao argumento de ilegalidade na fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria, supostamente fixada apenas em razão da quantidade de majorantes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a majoração em 5/12, na terceira fase da dosimetria, foi fundamentada concretamente ou se decorreu de mera contagem aritmética do número de majorantes, em afronta à Súmula 443/STJ. III. Razões de decidir 3. A sentença condenatória não se limitou ao número de causas de aumento, mas destacou elementos concretos, como o emprego de arma de fogo, o concurso de agentes, a restrição da liberdade das vítimas e o fato de o crime ter ocorrido em estabelecimento comercial de grande fluxo, circunstâncias que ampliaram o risco social da conduta. 4. A fração de 5/12 mostrou-se proporcional e individualizada, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que admite exasperação superior a 1/3 quando fundada em elementos específicos do caso. 5. Não se verificam ilegalidade manifesta ou contrariedade à prova dos autos que justifique a excepcionalidade da revisão criminal (CPP, art. 621, I). IV. Dispositivo e tese 6. Revisão criminal improcedente. Tese de julgamento: "1.
A fração de aumento na terceira fase da dosimetria pode ultrapassar 1/3 quando amparada em fundamentação concreta, que demonstre maior gravidade da conduta.
2. A revisão criminal somente se justifica diante de ilegalidade manifesta ou de contrariedade inequívoca à prova dos autos. (...)”. (N.U 1026163-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025). Destaquei.

III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença explicita dados concretos que justificam fração superior ao mínimo na terceira fase: pluralidade de agentes, premeditação, uso de arma de fogo e restrição desnecessária e prolongada da liberdade das vítimas (mantidas amarradas em residência), o que evidencia gravidade qualificada da conduta e autoriza exasperação acima de 1/3, conforme exigência de motivação idônea (CF, art. 93, IX; Súmula 443/STJ; STJ, AgRg no AREsp 2.786.372/SP; AgRg nos EDcl no AgRg no HC 954.561/SP; AgRg no HC 1.011.155/SP).IV. DISPOSITIVO E TESE Revisão criminal improcedente. Tese de julgamento: 1. A
fração de aumento na terceira fase do roubo majorado pode superar o mínimo legal quando lastreada em fundamentação concreta que evidencie gravidade específica da conduta, nos termos da Súmula 443 do STJ
. 2. No concurso formal, o critério de exasperação leva em conta o número de crimes, sendo adequada a fração de 1/5 quando três patrimônios são atingidos. 3. A revisão criminal não se presta a nova apelação, admitindo-se a correção da dosimetria apenas diante de ilegalidade manifesta ou motivação deficiente. (...)”. (N.U 1026877-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025). Destaquei.

2.4
. Diminuição do aumento pela continuidade delitiva

A defesa pugna, por fim, pela redução da fração aplicada a título de continuidade delitiva para o patamar mínimo de
1/6
, sob o argumento de que foram praticadas apenas
duas infrações penais
, invocando, para tanto, a orientação consubstanciada na
Súmula n.º 659 do Superior Tribunal de Justiça
.

Com efeito, o referido verbete sumular dispõe que “
a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações
”. Trata-se de orientação jurisprudencial que estabelece
parâmetros objetivos
para a dosimetria da pena no âmbito do
crime continuado previsto no
caput
do art. 71 do Código Penal
, no qual prevalece, em regra, um critério aritmético vinculado essencialmente à quantidade de delitos praticados.

Todavia
, tal diretriz
não se aplica de forma automática
às hipóteses de
continuidade delitiva específica
, disciplinadas no
parágrafo único
do art. 71 do Código Penal
, como ocorre no caso dos autos. Isso porque, nos crimes dolosos cometidos com
violência ou grave ameaça à pessoa
, praticados contra
vítimas diversas
, o legislador instituiu um regime jurídico distinto, autorizando o aumento da pena
até o triplo
, mediante a valoração não apenas do número de infrações, mas também de
critérios qualitativos
, expressamente previstos no próprio dispositivo legal.

Nesse contexto, o parágrafo único do art. 71 do Código Penal impõe ao Magistrado um
juízo de individualização mais aprofundado
, exigindo a análise da
culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, bem como dos motivos e das circunstâncias do crime
, afastando a ‘aplicação mecânica’ das frações sugeridas para a continuidade delitiva simples.

Na espécie, o Juízo sentenciante observou rigorosamente tais parâmetros. Em relação aos apelantes
Francisco
e
Vilson
, a fração de
1/2
foi fixada com base na existência de
maus antecedentes e reincidência
, no
emprego reiterado de grave ameaça
, no
uso de arma de fogo
, na
atuação em concurso de agentes
e na
restrição da liberdade das vítimas
, circunstâncias que evidenciam elevado grau de reprovabilidade da conduta e justificam a adoção de patamar superior ao mínimo legal.

Quanto aos apelantes
Eliton
e
Railson
,
embora
primários e sem antecedentes
, o aumento foi corretamente estabelecido em
1/3
,
considerando-se o
emprego de grave ameaça mediante arma de fogo
, a
execução dos delitos em concurso de agentes
e a
pluralidade de vítimas
, elementos que, por si sós, revelam maior gravidade concreta e autorizam fração superior àquela prevista como mínimo abstrato (ID 326088390).

Cuida-se, portanto, de dosimetria pautada em
fundamentação adequada
, em estrita observância ao disposto no
art. 71, parágrafo único, do Código Penal
, a qual afasta a incidência automática dos parâmetros objetivos delineados na Súmula n.º 659/STJ, sem que disso resulte qualquer violação aos princípios da
proporcionalidade
ou da
individualização da pena
.

Ilustrando tal compreensão, a jurisprudência da Corte Cidadã é firme no sentido de que, na continuidade delitiva específica, o
quantum
de exasperação pode ultrapassar as frações sugeridas para o crime continuado simples, desde que amparado em fundamentação concreta e individualizada.

Ilustrando o raciocínio, confira-se jurisprudência da Corte Cidadã acerca do tema:

“
1. Na continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do Código Penal - CP), a pena pode ser aumentada até o triplo e, para a definição do quantum de aumento de pena, além no número de infrações, existem critérios de natureza subjetiva. 2. "
Estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 e o triplo, infere-se da norma que

a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime
" ( HC n . 447.799/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018). 3.
No caso dos autos, foram praticados dois homicídios qualificados e, na primeira etapa da dosimetria, houve a valoração negativa das circunstâncias do crime e dos antecedentes . Além disso, considerou-se a reincidência do paciente, tudo a justificar o aumento da pena em dobro.
4. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 747579 RS 2022/0173103-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023). Destaquei.

“II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do parágrafo único do art . 71 do Código Penal, de modo a justificar a aplicação da continuidade delitiva específica e a consequente exasperação da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A continuidade delitiva específica prevista no parágrafo único do art . 71 do CP exige, além da pluralidade de ações contra vítimas diferentes e com violência ou grave ameaça, a análise da culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias dos crimes. 4. O modus operandi dos réus evidencia a continuidade delitiva específica, pois os
delitos foram cometidos com grave ameaça mediante arma de fogo, contra vítimas distintas, no mesmo contexto temporal e de modo semelhante, além de ter sido negativada as circunstâncias dos crimes
. 5 .
O fato de os antecedentes criminais e as consequências dos crimes não terem sido expressamente negativados não afasta a aplicação do art. 71, parágrafo único, do CP, pois a gravidade concreta dos delitos permite a majoração da pena até o triplo, observadas as diretrizes legais. 6. Fixada a fração de aumento em 1/3,
a pena final é elevada para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, com regime inicial fechado, conforme o art . 33, § 2º, alínea a, do Código Penal. IV. Dispositivo 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A continuidade delitiva específica ( CP, art. 71, parágrafo único) deve ser reconhecida quando os crimes forem dolosos, cometidos contra vítimas distintas, mediante violência ou grave ameaça e as circunstâncias da infração justificarem a majoração da pena. 2 . A ausência de antecedentes criminais e a inexistência de consequências extraordinárias não impedem a aplicação do art. 71, parágrafo único, do CP, se os elementos do caso concreto demonstrarem a gravidade da conduta (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10085325120238110003, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 27/02/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/02/2025). Destaquei.

Assim, inexistindo ilegalidade ou desproporção, impõe-se a manutenção do aumento pela continuidade delitiva nos patamares fixados na sentença.

3. CONCLUSÃO

Isto posto, em
parcial sintonia
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelos réus
Eliton de Almeida Santiago
,
Francisco da Silva Macedo Junior
,
Railson Batista Almeida
e
Vilson José de Almeida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026